Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Número do processo: 0734240-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL APARECIDA GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAQUEL APARECIDA GARCIA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que declarou de ofício a sua incompetência na ação no 0731571-70.2023.8.07.0001 e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Franca/São Paulo. A agravante alega, em síntese, que reitera o requerimento de justiça gratuita, razão pela deixou de recolher o preparo do agravo de instrumento. Aduz que se aplica ao caso o direito do consumidor, sendo facultativo o ingresso da demanda no foro do domicílio da ré. Defende que se trata de competência relativa, vedada a declaração de ofício pelo magistrado. Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância para apreciação do pedido de concessão da antecipação da tutela ao agravo de instrumento para que os autos permaneçam neste TJDFT. A pretensão liminar do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da requisitos da Portaria GPR no 1867/2023 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, não está evidenciada a urgência ou o risco de perecimento de direito a ensejar a apreciação do pedido liminar do agravo de instrumento no plantão judicial da 2a Instância. A propósito, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 31/07/2023, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 01/08/2023. Portanto, não há risco iminente de perecimento do direito. Ademais, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Assim, proceda-se a regular distribuição dos autos para que a almejada tutela de urgência do agravo de instrumento seja apreciada pelo Magistrado a quem for distribuído o feito. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 às 20:50:12.